Tribunal: TJPA
Processo: 0019953-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019953-31.2015.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA COSTA DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A., UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019953-31.2015.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA COSTA DE CASTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADOS: SER EDUCACIONAL S.A. E UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

ADVOGADA: CLAUDIA DOCE SILVA COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso em tela, o Juiz a Quo julgou improcedentes os pleitos da apelante, por considerar que a propaganda veiculada pela instituição de ensino não conduz o consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim qualquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa;

II – No caso em apreço, inexiste propaganda enganosa, dado que as provas juntadas demonstram que em nenhum momento as recorrentes prometeram o financiamento estudantil de forma deliberada; posto que há necessidade de serem atendidos requisitos específicos para obtenção do benefício do FIES, o qual é regido por norma, resoluções e portarias específicas.

III -
Compreende-se que inexiste no caso conduta ilícita que enseja qualquer reparação indenizatória.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019953-31.2015.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA COSTA DE CASTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADOS: SER EDUCACIONAL S.A. E UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

ADVOGADA: CLAUDIA DOCE SILVA COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

FERNANDA COSTA DE CASTRO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Material e Moral,
movida em face de
SER EDUCACIONAL S.A.
e
UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA
.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora,

FERNANDA COSTA DE CASTRO
, teria prestado vestibular para o curso de graduação comunicação social na instituição educacional demandada; 2) que teria escolhido ingressar no curso em razão da demandada ter veiculado propaganda que garantia de forma ilimitada o alcance de financiamento estudantil via FIES; 3) que, orientada pela secretaria administrativa da demandada, fora induzida a assinar Termo de Garantia de Vaga, instrumento que lhe conferiam certas obrigações até a conclusão da aluna no sistema de financiamento estudantil; 4) que, nesse sentido, adimpliu por seus próprios meios as taxas de matricula do curso de graduação; 5) que, todavia, após restar infrutífera a possibilidade do alcance do financiamento estudantil público, fora coagida diante da possibilidade aberta pelo grupo educacional de cancelamento do contrato firmado entre as partes, sem contudo ter a restituição dos valores até então pagos; 6) que a conduta abusiva das requeridas restaria evidente, vide reajuste de valor de mensalidade logo após a integração da aluna junto ao curso; 7) por esses motivos, ajuizou a demanda em piso pleiteando que as demandadas fossem obrigadas a mantê-la matriculada e cursando seu curso superior, bem como determinadas ao pagamento de indenização moral de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contestação fora apresentada pelas instituições educacionais (ID.

721259 e ID. 721263), onde aduziram, em síntese, que informaram previamente a todos seus alunos sobre as dificuldades vivenciadas aquele momento do recebimento de financiamento pelo FIES. Por esse motivo, sustentou que jamais teria garantido o sucesso do financiamento. Subsidiariamente, alegou pela inexistência de dano moral ao caso.

Réplica fora apresentada, impugnando os argumentos de defesa (ID.

721368).

Audiência de conciliação fora realizada, onde restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID.

721274). Nesse mesmo ato, fora requerido o julgamento antecipado da lide.

Prolatada sentença (ID.

721275), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, considerou que inexistiu conduta da instituição educacional que teria induzido a consumidora à erro ao veicular em peças publicitárias a possibilidade da conquista de financiamento pelo FIES. Desse contexto, considerou que os veículos publicitários estavam suficientemente elucidativos para levar ao conhecimento do consumidor que não haveria garantia do alcance do financiamento estudantil. Por esse caminho, considerou que inexistiria ato ilícito no caso e que a relação jurídica entre as partes era estritamente legal.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 721276), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria evidente dos autos a ocorrência de propaganda enganosa que a levou em erro. Nesse sentido, aduz que a instituição financeira privada possui responsabilidade no modo que veicula publicidade acerca financiamento estudantil, afastando-se ao caso a pertinência de se saber se a redução das vagas financiadas fora minorada em razão de política pública estatal.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 721281 e ID. 721282).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019953-31.2015.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA COSTA DE CASTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADOS: SER EDUCACIONAL S.A. E UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

ADVOGADA: CLAUDIA DOCE SILVA COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Ainda dentro desse contexto, observo e estendo os efeitos da gratuidade de justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial. Por esse ato decisório, o juízo singular considerou que as demandadas não teriam incorrido em qualquer ato ilícito indenizável.

De antemão, percebe-se que a tese recursal circunda em saber inicialmente se houve ou não propaganda enganosa veiculada pelas sociedades educacionais.

Desse modo, analisar-se-á o recurso.

De plano, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Antes de tudo, faz-se fundamental observar as peças publicitárias cernes do litígio, eis que toda argumentação autoral circunda com base na existência de publicidade enganosa que teria levado a consumidora a erro. Assim, verificando os autos, nota-se que as peças publicitárias veiculadas não conduziram ao erro alegado, eis que expressamente e unicamente informam a possiblidade do alcance do financiamento integral do curso via FIES, indicando inclusive a necessidade do interessado em consultar o regulamento do programa (ID. 721254 - Pág. 10).

De fato, como pode se

verificar dos documentos probatórios juntados pela própria autora, o que se sucedeu no caso foi a repentina minoração do financiamento público por parte do governo, situação essa que foge da esfera de atuação da instituição de ensino.

Nesse contexto,
no caso em apreço, inexiste propaganda enganosa, dado que as provas juntadas demonstram que em nenhum momento as recorrentes prometeram o financiamento estudantil de forma deliberada; posto que há necessidade de serem atendidos requisitos específicos para obtenção do benefício do FIES, o qual é regido por norma, resoluções e portarias específicas.

Factível, portanto, que o dissabor vivenciado pela autora/apelante não pode ser imputado como decorrente de ato ilícito praticado pela ré/apelada.

Sobre o tema, encontra-se cediço esse entendimento pelo presente Tribunal de Justiça em análise de casos bastante similares, sucedidos à mesma época do ora examinado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Inexistência de propaganda enganosa por parte da instituição de ensino em relação à oferta do FIES, pois não demonstrada a veiculação de inverdades capazes de induzir a erro as pessoas expostas à publicidade, levando em conta o público alvo a que se destina a mensagem. 2. Impossibilidade de imputação de responsabilidade à instituição de ensino pela não concessão de financiamento estudantil. Precedentes deste E.Tribunal.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0150108-88.2016.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/08/2020 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso em tela, o Juiz a Quo julgou improcedentes os pleitos da apelante, por considerar que a propaganda ‘’A UNAMA É 100% FIES’’ não conduz o consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim qualquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa.

II – MÉRITO: No caso em apreço, inexiste propaganda enganosa, dado que as provas arroladas demonstram que em nenhum momento as recorrentes prometeram o financiamento estudantil. De outra forma, sabe-se que o financiamento não ocorreu em decorrência das limitações impostas pelo Governo Federal, afastando a responsabilidade das apeladas.

III – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021094-85.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/05/2020 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise da propaganda veiculada, não há como inferir, de forma inequívoca, que basta o aluno realizar a sua inscrição no programa do Governo Federal para as mensalidades serem automaticamente pagas pelo FIES, sem a necessidade do atendimento de algumas condicionantes, como a satisfação dos requisitos para a obtenção do benefício e/ou a disponibilidade financeira do ente público a, qual, inclusive, está sujeita às diretrizes traçadas nas normas orçamentárias elaboradas pela Administração Federal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016155-62.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2022).

Então, compreende-se que inexiste no caso conduta ilícita que enseja qualquer reparação. Não há também como se considerar que o caso ensejou em uma lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

Desta feita, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer reforma.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023